Tribunal: TJSP
Processo: 1008282-72.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Prevenção decorrente de anterior recurso julgado pela Colenda 15a (Décima Quinta) Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aplicação do artigo 105, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação.